Tribunal: TJPA
Processo: 0020629-76.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020629-76.2015.8.14.0301

APELANTE: AUGUSTO MARCONI CASTRO DA SILVA

JUÍZO SENTENCIANTE: ROZANA LUCIA PINHEIRO CASTRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA COMISSÃO PROCESSANTE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar, julgou improcedente a pretensão e condenou o autor a pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça.

A instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) observou os requisitos da Lei Complementar nº 22/1994, sendo os membros da comissão processante devidamente indicados pela Corregedoria Geral da Polícia Civil, nos termos do §1º do art. 14;

Inexistência de incompetência da Comissão Processante, uma vez que sua composição respeitou os requisitos legais, afastando-se a tese de nulidade absoluta do PAD;

A alegação genérica de violação ao direito de ampla defesa não foi contextualizada pelo apelante, não restando demonstrado prejuízo concreto à sua defesa;

Aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a nulidade processual somente é reconhecida diante da efetiva demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso dos autos, afastada a tese de violação à Súmula 20 do STF;

Manutenção da sentença que julgou improcedente a ação e majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC;

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 22/1994 (Estatuto da Polícia Civil do Estado do Pará); CPC, art. 85, §11;

Jurisprudência citada: Súmula 20 do STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual realizada no período de 24/2/2025 a 10/3/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação
Cível
(Id. 14371195) interposta por
AUGUSTO MARCONI CASTRO DA SILVA
em face de sentença (Id. 14371195) que, nos autos da
Ação Declaratória de Processo Administrativo Disciplinar
proposta em face do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente a pretensão e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Em suas razões, o apelante afirma que os membros da Corregedoria Geral da Polícia Civil, na formação dos trabalhos do processo disciplinar, não foram indicados pelo Conselho Superior da Polícia (CONSUP), incorrendo em violação à lei de regência, que recai na incompetência da Comissão Apuradora do PAD, eivando o PAD de nulidade absoluta; sustenta violação do da Súmula 20 do STF devido a malferimento de seu direito à ampla defesa. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedente a pretensão deduzida.

Contrarrazões (Id. 14371215) infirmando os termos recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

Recebi os autos por distribuição.

Manifestação do Ministério Público (Id. 14970867) requerendo retificação na digitalização do processo.

Cumprida a diligência, em nova remessa para atuação, o Ministério Público deixou de emitir parecer (certidão de Id. 18960706).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

C
onheço
da apelação porquanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar, julgou improcedente a pretensão e condenou o autor a pagamento de honorários advocatícios, nos termos dispositivos transcritos:

“Logo, neste juízo de cognição exauriente, não se mostra plausível a afirmação da existência de ilegalidades na condução do processo administrativo disciplinar instaurado pela Portaria n° 009/2007-DGPC/PAD, concluindo-se assim pela rejeição dos pedidos da inicial. Diante das razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na Portaria Conjunta n° 004/2013- GP/CRMB/CCI, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do benefício da gratuidade.”

O cerne da matéria recursal diz respeito à legalidade da sanção de demissão aplicada no processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado pela Portaria n° 009/2007-DGPC/PAD em face do apelante.

A pretensão busca a nulidade do PAD em virtude de vício insanável.

A contestação (Id. 14370972) controverte os fatos, sustentando satisfeitas a formalidades de constituição da comissão processante, assim como atendidos os pressupostos da ampla defesa.

A sentença julgou improcedente a pretensão por não identificar ilegalidade no processo administrativo, sem apreciar a incompetência suscitada.

Examino.

A Lei Complementar nº 22/1994 estabelece normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará, dispondo sobre a competência disciplinar interna da Corregedoria Geral em seu art. 14, e tratando da composição nos §§ 1º e 2º, com a seguinte redação:

“Art. 14. A Corregedoria Geral da Polícia Civil, órgão de controle disciplinar interno, dirigida por Delegado de Polícia de carreira da ativa, estável no cargo, diretamente vinculada ao Conselho Superior da Polícia Civil, tem as seguintes atribuições:

(...)

§1º A Corregedoria Geral terá lotação permanente de policiais, que deverão ser indicados pelo Conselho Superior da Polícia Civil, dentre aqueles não-apenados administrativa ou criminalmente.

§2º O policial civil indicado para integrar a lotação da Corregedoria Geral, entendendo-se necessário, será argüido pelo Conselho Superior da Polícia Civil, que recomendará ou não a sua lotação.”

Daí se depreende que os processos disciplinares da Polícia Civil do Pará são de titularidade da Corregedoria Geral, subordinada ao Conselho Superior da Polícia Civil, que indica sua composição por policiais idôneos em atividade, e que os argui em caso de necessidade.

O caderno processual informa o que segue:

O PAD foi instaurado em
16/4/2007
por meio da Portaria n° 009/2007-DGPC/PAD (Id. 14370848), viando à apuração de infração de associação a organização criminosa para oferecer proteção a indivíduos em troca de pagamento, a pretexto da autoridade do cargo, praticada pelo apelado e mais dois investigadores de polícia;

A Comissão Disciplinar foi constituída em
23/4/2007
, com designação dos seguintes membros: Jeanne Maria Farias de Oliveira (Presidente); Isomay Regis Monteiro (Primeiro Membro) e Carlos Alberto Freire Pinheiro (Segundo Membro); e

Indicação, em
26/3/2007
, dos membros para comporem a comissão, pela Corregedora Geral de Polícia (Ofício 458/2007 – GAB/CGPC).

Daí se apura a questão fática não analisada na sentença, e reiterada no apelo, consistente na arguição de incompetência dos membros da comissão processante. A teor dos documentos do elenco acima, infere-se que os membros constituídos da comissão foram indicados pela Corregedora Geral de Polícia antes da instauração do procedimento, obedecidos os ditames do §1 do art. 14 da Lei Complementar nº 22/1994.

Diante da legitimidade dos atos constitutivos, não há se falar em incompetência funcional da Comissão de PAD, devendo ser afastada também a tese de nulidade do procedimento.

Quanto à alegada violação da ampla defesa, consigno que as razões recursais não contextualizam a alegação genericamente lançada, o que compromete a abordagem pontual dessa fase devolutiva.

A Súmula 20 do STF possui o seguinte enunciado:

“É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.”

Sobre a teoria das nulidades,
o STF sedimentou a adoção do
princípio do
pas de nullité sans grief,
segundo o qual,
somente a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelo suscitante justifica a invalidação dos atos praticados, o que faz prevalecer a presunção de validade dos atos administrativos. Vide:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOTORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. PROCESSO DISCIPLINAR. CONDENAÇÃO. COLÉGIO DE PROCURADORES. DECADÊNCIA DO PROCESSO DISCIPLINAR: ANULAÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO: RECURSO SEM PREVISÃO LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO: AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESTABELECIMENTO DA PENA. 1. A competência revisional do Conselho Nacional do Ministério Público, prevista no inc. IVdo § 2º do art. 103-A da Constituição da República, não fica restrita os fundamentos utilizados na decisão questionada, alcançando também o exame da higidez na atuação do órgão administrativo julgador. 2. A decisão condenatória da Impetrante, Promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia, foi proferida pelo Corregedor-Geral daquela instituição, e não pelo Procurador-Geral de Justiça, o que afasta a incidência dos permissivos legais invocados no recurso dirigido ao Colégio de Procuradores (arts. 159 e 160 do integral da decisão ordinária por órgão de hierarquia superior do que a proferiu, com a consideração dos argumentos apresentados pelo recorrente, o que, de acordo com os documentos juntados ao processo, foi observado no julgamento realizado pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público da Bahia. 4. Descabida a pretensão de transformar este Supremo Tribunal em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas.
5. A ausência de demonstração de prejuízo concreto resultante da demora na conclusão do processo disciplinar desautoriza a declaração de nulidade processual. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo à parte que suscita o vício; não se decreta nulidade processual por presunção. Precedentes.
6. Mandado de segurança denegado. (MS 31119, de relatoria da Min. Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.06.2014)”

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. DECISÃO DISCIPLINAR CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.

1. A data da publicação da instauração do PAD na imprensa oficial é o termo inicial da contagem dos prazos do processo administrativo disciplinar (LOMP/PR, art. 176).

2. A decisão disciplinar condenatória é o próprio exercício da pretensão punitiva estatal; por isso, qualifica-se como causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 169 – parágrafo único da LOMP/PR, sendo incabível caracterizá-la como inércia ou renúncia ao jus puniendi.

3. É infundada a pretensão de fixar a instauração do PAD no âmbito do MP/PR como termo inicial do prazo prescricional do processo de revisão disciplinar em trâmite no CNMP.

4. Não se vislumbra nulidade decorrente da circunstância de o Conselheiro Relator incorporar os fundamentos lançados em voto escrito juntado aos autos por outro membro do CNMP que participou do julgamento.

5. Possíveis nulidades no processo administrativo dependem da efetiva demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso em exame (pas de nullité sans grief).

Nessa esteira, não tendo o apelante demonstrado qualquer fato impeditivo ou obstativo do direito de defesa, não há nulidade a ser pronunciada sob tal fundamento, tampouco violação ao enunciado da Súmula 20 do STF.

Posto isso, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação, para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, nos termos da fundamentação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, a teor do §11 do art. 85 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/03/2025